Tribunal: STF
Processo: Rcl 59979
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisões do Colégio Recursal Central de São Paulo proferidas nos autos dos Embargos de Declaração Cível nº 1066027-22.2019.8.26.0053, por teratologia na aplicação do TEMA 942 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal ao caso.



    Na origem, cuida-se de ação proposta por policial militar que buscava fosse reconhecido “o direito de averbar o tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo – desde o seu ingresso na Corporação em 07/11/1986 até 31/12/2007 – como tempo especial, com a sua conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada (fator de conversão 1,4 ou acréscimo de 40%), na forma da Lei n. 8.213/1991.” (eDoc 1, p2)



    Alega que o pleito foi julgado procedente, tendo o Tribunal ignorado o fato de que os policiais militares de São Paulo possuem um regime previdenciário próprio. Interposto o recurso extraordinário este teve seu seguimento negado, aplicando-se ao caso o tema 942 da Repercussão Geral e Súmula Vinculante 33 do STF, decisão mantida após o agravo interno e embargos de declaração.



    Afirma que precedente adotados pelo TJSP dizem respeito à aposentadoria de servidores públicos civis e o Supremo Tribunal Federal já teria entendimento de que o art. 40, § 4º, III da Carta Magna não se aplica a policiais militares dos estados. Nesses casos as balizas seriam as traçadas pelos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, do texto constitucional.



    Menciona, ainda o decidido na ADI por omissão nº 28 pelo STF, na qual o STF teria firmado entendimento de que a interpretação do artigo 42, § 1º impõe a inaplicabilidade do art. 40, §4º da Constituição Federal a favor de policiais militares estaduais.



    Argumenta que a súmula vinculante 33, (direito à conversão de tempo especial em tempo comum) tem suporte no art. 40, § 4º, III, por isso não se aplica aos policiais militares.



    Relata que “a parte autora vinculava-se ao Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo (RPPM) no período em que atuou na Instituição. Portanto, em relação a ele, aplica-se por força do artigo 42, § 1º, as prescrições do artigo 142, § 3º, X, segundo as quais lei estadual específica disporá sobre as condições de transferência para inatividade. No âmbito do Estado de São Paulo, esse regramento foi instrumentalizado pelo Decreto-lei n. 260/1970 (com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 1.305/17), recepcionado pela Constituição como legislação estadual específica que dispõe sobre a inatividade temporária e definitiva dos integrantes da Polícia Militar.” (Doc 1, p. 21)



    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, “seja cassado o conjunto decisório reclamado e assentado que a tese firmada no Tema 942 de repercussão geral não se aplica aos militares do Estado, com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente, com a determinação de processamento do recurso extraordinário no Colégio Recursal da Capital e de sua remessa ao C. Supremo Tribunal Federal, para exame do seu mérito”.



    Em 1º.08.2023 determinei a instrução do feito.



    As informações foram juntadas no eDoc 11, nas quais o juízo reclamado esclarece que “... melhor analisando a questão, entendo que o acórdão reclamado, ao confirmar a decisão da Presidência deste Colégio Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicou indevidamente o Tema 942 de Repercussão Geral e o enunciado da Súmula Vinculante 33 ao caso concreto.”



    A contestação foi juntada no eDoc 13.



    A Procuradoria Feral da República emitiu parecer pela procedência da reclamação, assim ementado (eDoc 20):



    “Reclamação. Administrativo. Militar Estadual. Conversão de tempo de atividade especial em tempo comum. Alegada aplicação teratológica do Tema 942-RG e Súmula Vinculante 33. Policiais militares do Estado de São Paulo detêm regras próprias relativas à carreira. Ofensa configurada. Parecer pela procedência da reclamação.”



É o relatório. Decido.



Com razão o reclamante.



Quando do julgamento do Tema 942, o Plenário desta Corte firmou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”



    A Súmula vinculante 33 possui o seguinte enunciado:



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Importante salientar que ambos paradigmas baseiam-se na norma do art. 40, §4º, III da Carta da República, que tratava, antes de sua revogação pela EC 103/2019, daqueles cujas atividades eram exercidas sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física.



    Este Supremo Tribunal Federal tem entendido que o art. 40, §4º, III da Carta da República, hoje revogado, não se aplica a servidores militares estaduais. Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1434643 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-07-2023 PUBLIC 19-07-2023)



    Logo, constato a existência de teratologia do ato reclamado, pois inexistente a subsunção da hipótese dos autos aos paradigmas utilizados para respaldar o mencionado acórdão.



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida levando-se em consideração a inaplicabilidade dos paradigmas ora invocados para o caso em questão.



    Publique-se.



    Brasília,23 de outubro23 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente